Tribunal: TJMT
Processo: 1029384-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1029384-05.2023.8.11.0001
Origem: 4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MATO GROSSO
Recorrente: BRUNO RODRIGUES FERREIRA
Recorrido: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 18 de março de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência.
2. A recorrente afirma desconhecer o débito objeto de negativação.
3. A recorrida defende que existe relação contratual junto à recorrente, e que negativação é lícita.
4. A recorrida argui que agiu no exercício regular de direito, demonstrando selfies e fotos do documento enviados pela recorrente no momento da contratação dos serviços online da instituição financeira, bem como histórico de faturas.
5. Em documentos anexos a recorrida demonstra atividades financeiras realizadas com o cartão da recorrente, justificando a origem da dívida.
6. Danos morais não configurados.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029384-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 044.633.361-12 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024